Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739614-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA (fls. 3/8). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 15). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fl. 18): Trata-se de petição de próprio punho ID 64223748, em que o reeducando requer a concessão de indulto humanitário e de prisão domiciliar. 02. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0012676-12.2013.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 03. Ademais, observa-se também que o atual pleito do reeducando já é objeto do AgExPe 0739602-48.2024.8.07.0000, recém distribuído a esta mesma relatoria e que aguarda julgamento. Neste norte, como os pedidos formulados já são objeto de Agravo em Execução no 0739602-48.2024.8.07.0000, resta prejudicado o presente pleito. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de outubro de 2024 15:34:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora